Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE VIADUTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS OBRAS. REVOGAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR PRECEDENTE E INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. A paralisação da construção, nos moldes requeridos, prejudicará o desenvolvimento das obras em andamento e as que logo se iniciarão, com potencial capacidade de perder os recursos já garantidos, onerar excessivamente os cofres públicos durante o imbróglio judicial e, até mesmo, em eventual indenização à empresa contratada.
2. Há fundados argumentos para crer na relevância da obra para a melhoria na mobilidade urbana de grande parcela da população do Distrito Federal e entorno. De todo modo, inegável que essa avaliação é um tanto quanto subjetiva e, inserindo-se no âmbito da política pública adotada, não cabe ao Poder Judiciário fazer essa ponderação para viabilidade ou não da obra regularmente aprovada, intervindo no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
3. Agravo conhecido e não provido.